Tribunal: TJPA
Processo: 0007887-87.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007887-87.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADRIANO BORILLI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TRANSPARÊNCIA DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível e manteve sentença que, nos embargos à execução, afastou a capitalização de juros, a cumulação de encargos moratórios e reconheceu a insuficiência dos cálculos apresentados pelo banco, aplicando o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) identificar se houve omissão quanto à validade da cláusula de capitalização de juros; (ii) verificar se foi analisada a alegação de cobrança alternativa da comissão de permanência; (iii) examinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a legalidade dos encargos contratuais e dos juros remuneratórios; (iv) aferir se houve omissão na análise da suficiência da planilha de cálculos; e (v) averiguar se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de cláusula específica de capitalização de juros e considerou insuficiente a previsão contratual genérica, com base nas Súmulas 539 e 541 do STJ, não se configurando omissão.

5.

A alegação de cobrança alternativa da comissão de permanência foi implicitamente rejeitada, ao se concluir que a cláusula contratual previa cumulação com multa moratória e juros de mora, vedada pelas Súmulas 30, 296 e 472 do STJ; eventual discordância hermenêutica não caracteriza omissão.

6.

A insuficiência da planilha apresentada pelo banco foi analisada com destaque à falta de clareza na composição do débito e à ausência de consideração adequada dos pagamentos efetuados, afastando a alegação de omissão.

7.

O acórdão fundamentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, reconhecendo a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, sendo a fundamentação expressa e suficiente.

8.

O prequestionamento explícito não é requisito para a interposição de recurso às instâncias superiores, sendo admitido o prequestionamento ficto pelo art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 28938878 assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. TRANSPARÊNCIA NOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, excluindo do saldo devedor juros de mora, multa moratória e capitalização de juros, reconhecendo como devidos apenas os encargos legais a partir da citação, e constituindo título executivo judicial, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização de juros com base na legislação invocada; (ii) estabelecer se é lícita a cumulação de comissão de permanência com multa moratória e juros de mora; (iii) verificar se os cálculos apresentados pelo banco estão suficientemente demonstrados; e (iv) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização de juros exige previsão contratual expressa, conforme estabelecem as Súmulas 539 e 541 do STJ; não se admite cláusula genérica como suficiente para tal exigência legal.

4. A cumulação de comissão de permanência com multa moratória e juros de mora é vedada, conforme jurisprudência consolidada nas Súmulas 30, 296 e 472 do STJ, configurando prática abusiva quando prevista contratualmente.

5. A planilha apresentada pelo banco não demonstra de forma clara e suficiente a composição do débito, especialmente no que tange à consideração de pagamentos já realizados, comprometendo a pretensão de cobrança integral.

6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre cliente e instituição financeira, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, legitimando o controle judicial das cláusulas contratuais abusivas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

O embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando que não houve manifestação específica sobre a validade da cláusula contratual de capitalização de juros, sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sobre a suficiência da planilha apresentada e sobre a legalidade dos juros remuneratórios e encargos contratados.

Argumenta ainda que o acórdão não enfrentou a alegação de que a comissão de permanência foi contratada em caráter alternativo, não cumulativo. Postula o necessário prequestionamento da matéria federal e constitucional para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos modificativos para reconhecer a validade da capitalização e dos encargos contratuais.

Conforme certificado no identificador 29652844, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Quanto à capitalização de juros, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer a ausência de cláusula específica e consignar que
"a mera referência genérica em cláusulas contratuais não supre o requisito da expressa pactuação, sendo necessária previsão clara e específica sobre a periodicidade da capitalização"
, conforme exigem as Súmulas 539 e 541 do STJ. O embargante discorda da valoração jurídica conferida à cláusula contratual, pretendendo que se reconheça como suficiente aquilo que o julgado entendeu como genérico. Trata-se de inconformismo, não de omissão.

Relativamente às taxas, juros e encargos, o voto afirmou que não houve demonstração cabal da transparência dos cálculos nem comprovação da regularidade dos encargos cobrados, consignando que
"a complexidade dos cálculos bancários exige demonstração cristalina da formação do débito, ônus que não foi satisfatoriamente cumprido"
. A fundamentação é suficiente, tratando-se de discordância quanto ao convencimento formado, não de omissão.

Quanto à cumulação de encargos moratórios, o acórdão analisou a cláusula décima quarta do contrato e afirmou que ela
"prevê expressamente a cobrança concomitante desses encargos, configurando patente abusividade"
, fundamentando com base nas Súmulas 30, 296 e 472 do STJ. A alegação de cobrança alternativa foi indiretamente enfrentada, pois o julgado concluiu pela previsão cumulativa após análise contratual. Divergência hermenêutica não configura omissão.

Sobre a planilha, o acórdão consignou expressamente que o banco não demonstrou
"de forma cabal a transparência dos cálculos"
e que
"os pagamentos eventualmente efetuados pelo devedor não foram adequadamente considerados"
. Houve análise específica, não se configurando omissão.

Por fim, quanto ao CDC, o julgado fundamentou sua incidência com base na teoria finalista mitigada, consignando a
"evidente hipossuficiência técnica e econômica do consumidor em face da instituição financeira"
. O argumento foi explícita e suficientemente tratado.

Relativamente ao prequestionamento, verifica-se que o julgamento enfrentou os temas de direito invocados, sendo desnecessária a menção pontual a todos os dispositivos legais, além disso, o art. 1.025, do CPC admite o prequestionamento ficto.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025